Tribunal: TJBA
Processo: 8054759-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054759-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DELZA PEREIRA ALVES

Advogado(s)
:
RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.198 DO STJ. ALEGADA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OBJETIVA ENTRE DEMANDAS. EXIGÊNCIAS INDEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que determinou a emenda à petição inicial com base no Tema nº 1.198 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de possível litigância predatória. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos do art. 319 do CPC/2015, a desnecessidade das exigências impostas e a violação aos princípios da celeridade processual e do acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há identidade objetiva entre os processos indicados como fundamento da decisão agravada, apta a caracterizar litigância predatória; (ii) aferir se a petição inicial cumpre os requisitos do art. 319 do CPC/2015; e (iii) avaliar se as determinações de emenda à inicial, fundadas no Tema 1.198 do STJ, foram aplicadas de forma proporcional e fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conclui-se, pela análise dos autos, que os processos apontados (nº 8000274-41.2022.8.05.0194 e nº 8000275-26.2022.8.05.0194) tratam de fatos e objetos distintos, inexistindo identidade objetiva capaz de caracterizar litispendência, conforme o art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC.

Verifica-se que a petição inicial da ação originária atende aos requisitos do art. 319 do CPC, contendo a exposição dos fatos, o pedido certo e determinado, o valor da causa e a documentação necessária, inclusive extratos bancários e planilha de valores.

O Tema 1.198 do STJ autoriza o magistrado a determinar a emenda da inicial diante de indícios concretos de litigância predatória, mas exige fundamentação específica e observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não ocorreu no caso.

A exigência genérica de emenda, sem demonstração objetiva de repetição de demandas idênticas, impõe ônus processual indevido e compromete a efetividade e a celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 319 e 337, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.198.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054759-83
.2025
.8.05.0000, em que figuram como agravante,
DELZA PEREIRA ALVES
e agravad
o

BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto
condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06